Tribunal: TJDFT
Processo: 0725759-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. PENHORA DE ALUGUÉIS. LEVANTAMENTO. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. INVIÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Com o indeferimento do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, confirmado pelo acórdão ora embargado, consequência lógica é o prosseguimento da ação de origem, e, consequentemente, o levantamento dos valores deferidos pela decisão então impugnada.
2. Deve-se garantir a aplicação do preceito da primazia do julgamento de mérito de maneira a pacificar e dar segurança jurídica ao feito, confirmando o ato por sentença, inclusive para produção dos efeitos plenos, como por exemplo a declaração de quitação do débito exequendo, o que ainda não ocorreu.
3. O acórdão foi claro e coerente quanto à possibilidade de prosseguimento da execução e levantamento dos valores penhorados em favor da parte exequente mesmo diante da existência de outro recurso de Agravo de Instrumento sem trânsito em julgado e em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, ressaltando a ausência de probabilidade de provimento do Agravo em Recurso Especial, bem como que o recurso especial não tem efeito suspensivo.
4. A existência de outro recurso pendente de julgamento foi detalhadamente analisada e afastada a probabilidade de seu provimento, de modo que não resta configurada a prejudicialidade externa.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Dá-se por prequestionada a matéria.
7. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.